Tribunal: TJMT
Processo: 1010857-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010857-13.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: T. L. M. S., ALANNYS MIKAELLY MEIRA SANTANA
AGRAVADO: DENILSON DE SOUSA SANTANA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ALANNYS MIKAELLY MEIRA SANTANA e THAILYNI LORRANI MEIRA SANTANA, representadas por sua genitora AMABILIA MEIRA DE FARIA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Alimentos de no 1002338-04.2020.811.0015, ajuizada em face de DENILSON DE SOUSA SANTANA, deferiu o pedido de arbitramento de alimentos provisórios em favor das agravantes, os quais foram fixados em 40% do salário mínimo, a serem pagos mensalmente pelo agravado.
Para tanto, a parte agravante aduz que os alimentos provisórios fixados não atendem ao binômio necessidade/possibilidade, tendo em conta o valor ínfimo arbitrado, os quais são insuficientes para fazer frente às despesas básicas de duas menores de idade.
Alega ter conhecimento que o agravado possui renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão pela qual poderá contribuir com quantia superior ao valor estabelecido liminarmente pelo magistrado singular.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 1.694, § 1o do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável para o mesmo.
Em que pese não de desconhecer as necessidades das agravantes, que, em razão da menoridade, necessitam de cuidados inadiáveis para seu sustento, verifica-se que os rendimentos do agravado não foram suficientemente comprovados, de modo que, autorizar a majoração sumária dos valores requestados poderá se tornar medida gravosa para o alimentante e talvez inócua para a própria pretensão da parte recorrente.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora